Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728939-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, VERTICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERTICAL SPE PRIME HOTEL RESIDENCE LTDA, SPE VERTICAL RESIDENCIAL VALTER CASTELLI LTDA, VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ED SOPHIA LTDA, PRIME MALL E RESIDENCE INCORPORACAO SPE LTDA, DOUTOR IMOVEIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, ROSANA CRISOSTOMO RIBEIRO, WESLLEY CRISOSTOMO NOGUEIRA DA SILVA, MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA JUNIOR, FRANCISCO RONI DA ROSA, CONSTRUTORA R &amp; M LTDA - ME, FRANCISCO RONI DA ROSA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença apresentado contra VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME e OUTROS (autos n. 0736462-42.2020.8.07.0001) no seguinte teor: “( ) Os autos estão suspensos, conforme decisão de ID 236245907. A exequente foi previamente intimada a indicar bens para a satisfação da dívida, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC (ID 225541250). Não há providência urgente em nenhum dos pedidos apresentados pela exequente na petição de ID 239215187. 1. A ação penal aludida ainda está no juízo das garantias, em fase instrutória. A destinação de qualquer bem eventualmente apreendido naquela ação deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença criminal (CPP, artigo 118), e será, prioritariamente, direcionado às vítimas naqueles autos (CPP, artigo 133, § 1o), que, ao que se infere, são órgãos públicos que deverão ser ressarcidos dos supostos desfalques milionários em contratos licitados com os réus. Em suma, não há nenhuma razão para levantar a suspensão do feito em razão desse pedido, ante a evidente falta de urgência. 2. Os órgãos indicados públicos já foram oficiados para proceder à penhora de valor eventualmente existente em nome da Prime Construções, responderam ao juízo, e descabe a reiteração de ofício para a mesma finalidade. 3. Os autos de AGI 0736867-13.2022.8.07.0000 ainda estão em fase de Embargos de Declaração, além do que eventual inclusão de executados no polo passivo não autoriza a prática de atos processuais, nos termos do artigo 923 do CPC. 4. Conforme já esclarecido nos autos, embora haja infundado inconformismo da parte exequente, o SISBAJUD alcança TODAS as instituições financeiras, FINTECHs, instituições de pagamento. Em suma, TODAS as instituições que estão cadastradas junto ao Banco Central como é o caso do BANCO BMP MONEY PLUS, são alcançadas pela ordem SISBAJUD. Veja-se o regular cadastro do BMP: ( ) A busca SISBAJUD é o instrumento desenvolvido para ser utilizado nas intimações das ordens judiciais de constrição destinadas às instituições financeiras, é dotado de efetividade, eficácia e economicidade, e já foi feita recentemente (ID 216964097), mas não demonstrou que algum dos executados tivesse conta ou valores depositados na instituição BMP, ora pleiteada. Na circunstância que envolveu o Banco Topázio restou demonstrado que não havia nenhuma conta em nome dos executados junto àquela instituição, e, por isso, a mencionado banco não fora alcançada pelo SISBAJUD. Ademais, eventuais valores em nome dos réus, possivelmente, já foram objeto de quebra de sigilo bancário, localizados e apreendidos na investigação dos autos criminais goianos e, como já dito, deverão ser prioritariamente destinados à reparação da vítima, o poder público de Goiás. 5. Descabe o pedido de mais uma intimação da exequente para oportunizar outros pleitos. Como dito, isso já foi feito nestes autos (ID 225541250). Retornem os autos à suspensão. Intime-se.” (ID 240073849, origem). Nas razões recursais, a agravante CRISTIANA DE CASTRO CARVALHO alega que “a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos das ações penais nos 5288855-61.2024.8.09.0051 e 5699147- 40.2024.8.09.0051, em trâmite no TJGO, ( ) Entretanto, tal entendimento contraria a jurisprudência pacífica desse E. Tribunal de Justiça, que entende pela possibilidade de penhora no rosto dos autos de ações penais, ainda que em fase preliminar. ( ) E o motivo é óbvio: se, por qualquer motivo, a penhora do processo penal cair (ainda que parcialmente ou somente em relação a alguns réus), a penhora no rosto dos autos garantirá o direito desta credora” (ID 74066828, p.5). Sustenta que “o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração de ofícios aos órgãos públicos (INCRA, Município de Cuiabá e MGI) sob o fundamento de que estes já foram oficiados e responderam ao juízo. Contudo, o pedido formulado pela Agravante não se trata de mera reiteração dos ofícios anteriores, mas sim de uma nova abordagem, considerando que os próprios órgãos informaram a existência de créditos em favor da empresa PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, mas que esta não estaria enviando os documentos necessários para a concretização dos pagamentos. A Agravante busca que os referidos órgãos sejam oficiados para que procedam ao depósito judicial dos valores devidos à executada, independentemente do envio dos documentos por ela, descontados apenas os impostos e retenções legais.” (ID 74066828, p.6). Consigna que “os executados Francisco Roni da Rosa Junior e Construtora R &amp; M LTDA foram incluídos recentemente na lide (conforme acórdão de 239215188). Até o presente momento, não houve nenhuma busca patrimonial no nome deles, nem mesmo no SISBAJUD nem no RENAJUD. A decisão agravada afirmou que não procederia com tal pedido porque "os autos de AGI 0736867-13.2022.8.07.0000 ainda estão em fase de Embargos de Declaração, além do que eventual inclusão de executados no polo passivo não autoriza a prática de atos processuais, nos termos do artigo 923 do CPC". Ocorre que os embargos de declaração que estão pendentes de julgamento foram opostos somente por esta exequente, buscando incluir outras pessoas no polo passivo desta execução. Francisco Roni da Rosa Junior e Construtora R &amp; M LTDA não opuseram embargos de declaração, e eventual recurso especial que eles possam interpor no futuro não terão efeito suspensivo – aliás, os embargos de declaração também não têm efeito suspensivo. Isso significa que Francisco Junior e Construtora R&amp;M já podem ter os seus patrimônios acessados por esta execução, haja vista que o resultado dos embargos de declaração não os beneficiará (já que foram opostos somente por esta exequente). Assim, a busca patrimonial, sobretudo via SISBAJUD e RENAJUD, dos novos executados é medida que se impõe.” (ID 74066828, p.7). Assevera que “o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco BMP Money Plus (Banco 274) sob o fundamento de que o SISBAJUD alcançaria todas as instituições financeiras cadastradas junto ao Banco Central, incluindo o referido banco. Contudo, tal entendimento contraria decisões anteriores do próprio juízo, que já havia reconhecido que os executados utilizam instituições de pagamento BaaS não detectáveis pelo SISBAJUD para ocultar patrimônio (IDs 200646015 e 203647482). Conforme demonstrado na petição, o Banco BMP Money Plus (também conhecido como Banco Grafeno) presta serviço de Bank as a Service (BaaS), modalidade já reconhecida pelo MM. Juízo (ID. 203647482) como burladora do SISBAJUD. ( ) A situação é idêntica à que ensejou a expedição de ofício ao Banco Topázio (decisões de ID 200646015 e 203647482), não havendo justificativa para tratamento diferenciado no caso do Banco BMP Money Plus” (ID 74066828, p.7/8). Aduz que “a suspensão do feito foi prematura e indevida, especialmente considerando que ainda existem diversas medidas a serem adotadas, como penhora no rosto dos autos das ações penais, busca de valores junto a órgãos públicos, busca patrimonial dos novos executados e implementação de medidas executivas atípicas, todas estas detalhadas na petição de ID 239215187 e indevidamente indeferidas pela decisão agravada” (ID 74066828, p.11). Afirma que “a não realização imediata da penhora no rosto dos autos das ações penais poderá resultar na perda da preferência em relação a outros credores que eventualmente venham a requerer a mesma medida, prejudicando de forma irremediável o direito da Agravante” (ID 74066828, p.12). Destaca que “a busca via SISBJAUD e RENAJUD em nome de Francisco Roni da Rosa Junior e Construtora R &amp; M LTDA, se não forem feitas imediatamente, podem acarretar em dilapidação futura do patrimônio” (ID 74066828, p.13). Aponta que “Quantos aos órgãos públicos que confirmaram a existência de créditos em favor da empresa executada PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, se eles não forem oficiados para depositar o valor em juízo imediatamente (retendo apenas os impostos), há o grave risco de tais valores retornarem ao erário, em decorrência do grande tempo em que eles ficarão retidos, e nunca mais poderem ser depositados em juízo” (ID 74066828, p.13). Pontua que “a não realização das buscas patrimoniais nos novos executados e no Banco BMP Money Plus permitirá a continuidade da ocultação de bens em um SaaS potencialmente utilizado para tal ocultação” (ID 74066828, p.13). Defende que “a manutenção da suspensão do feito impedirá o prosseguimento de diligências urgentes e necessárias à satisfação do crédito da Agravante, cujo valor ultrapassa R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), agravando ainda mais o prejuízo já experimentado e permitindo a contínua dilapidação/ocultação do patrimônio por parte dos executados” (ID 74066828, p.13). Ao final, requer: “Ante o exposto, pede-se o deferimento da antecipação da tutela recursal, para: a) Determinar a penhora no rosto dos autos das ações penais nos 5288855-61.2024.8.09.0051 e 5699147-40.2024.8.09.0051, em trâmite no TJGO; b) Determinar a expedição de ofícios ao INCRA, Município de Cuiabá e MGI para que procedam ao depósito judicial dos valores devidos à executada PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, independentemente do envio de documentos por ela, descontados apenas os impostos e retenções legais; c) Determinar a realização de buscas patrimoniais (SISBAJUD e RENAJUD) em nome dos novos executados Francisco Roni da Rosa Junior e Construtora R &amp; M LTDA; d) Determinar a expedição de ofício ao Banco BMP Money Plus (Banco 274) para bloqueio de valores existentes em contas dos executados; e) Suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão da execução (ID 236245907), permitindo o regular prosseguimento do feito. No mérito, que seja confirmada a antecipação da tutela recursal requerida” (ID 74066828, p.14). Preparo recolhido (ID 74066979). É o relatório. Decido. Caso de parcial conhecimento do agravo de instrumento. A agravante requer a suspensão dos “efeitos da decisão que determinou a suspensão da execução (ID 236245907), permitindo o regular prosseguimento do feito”. Contudo, referida decisão foi proferida em 19/05/2025, publicada em 21/05/2025, e a agravante não interpôs o recurso cabível. Somente em 11/06/2025, apresentou petição nos autos, requerendo a “reconsideração da decisão que determinou a suspensão do feito”, pleiteando também as medidas ora requeridas em sede de antecipação de tutela recursal, que foram indeferidas pela decisão ora agravada. Assim, não interposto o recurso cabível contra a decisão pela qual suspenso o cumprimento de sentença, deve ser reconhecida a preclusão nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como relatado, a agravante insurge-se contra diversos pontos da decisão agravada, indicando que a suspensão do processo foi prematura e que ainda existem diligências relevantes e urgentes a serem adotadas, dentre elas: (i) penhora no rosto dos autos de ações penais em trâmite no TJGO; (ii) expedição de ofícios a órgãos públicos com ordens de depósito judicial; (iii) diligências patrimoniais contra novos executados recentemente incluídos no cumprimento de sentença; e (iv) expedição de ofício a instituição financeira BaaS, não detectável pelo SISBAJUD. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravante Cristiana de Castro Carvalho em face de Vertical Engenharia Civil LTDA – ME, tendo como objeto sentença condenatória relativa a ressarcimento de valor (R$1.827.400,41) pago pela agravante (ID76327020, origem). Depreende-se que a agravante não logrou encontrar bens passíveis de penhora, busca de ativos financeiros da executada que restou frustrada (Sisbajud, saldo de R$0,00, ID81981598, origem). Requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Vertical Engenharia Civil LTDA – ME para o fim de se incluir no polo passivo da demanda pessoas jurídicas alegadamente integrantes de grupo econômico, bem como seus respectivos sócios e administradores. O incidente foi julgado parcialmente procedente para desconsiderar a personalidade jurídica da executada para incluir no polo passivo da demanda unicamente Prime - Vertical Construções LTDA (decisão de ID 138722942, origem). A ora agravante interpôs o agravo de instrumento 0736867-13.2022.8.07.0000, o qual foi, inicialmente, parcialmente provido para incluir no polo passivo da demanda diversas pessoas físicas e jurídicas (ID 53180874 dos referidos autos). Contra o acórdão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos para o fim de excluir da fundamentação e do dispositivo do acórdão a menção a sócio não integrante do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 56683748 de referidos autos). No AREsp n. 2.706.585, recurso provido pelo STJ, determinado novo julgamento dos embargos de declaração. Em rejulgamento, os embargos de declaração foram parcialmente providos para, mantida a exclusão de sócio não integrante do incidente, determinar a inclusão de Francisco Roni Da Rosa Junior e Construtora R &amp; M LTDA no polo passivo da demanda (ID 69366548 de referidos autos). Contra este acórdão, a ora agravante opôs novos embargos de declaração (ID 69723905 de referidos autos), os quais se encontram pendentes de julgamento (certidão de inclusão em pauta de julgamento de ID 72941625 de referidos autos). Enquanto isso, o cumprimento de sentença teve segmento com diversas diligências para localização dos bens dos agravados, inclusive por meio de SISBAJUD, RENAJUD e penhora de ativos a receber dos agravados perante órgãos públicos (a exemplo dos IDs 208862316, 216964097, 225541250, origem), última diligência realizada em 08/03/2025 (ID 228267158, origem). Posteriormente, foi proferida a decisão de ID 236245907 (origem) pela qual o cumprimento de sentença foi suspenso nos termos do art. 921, III do CPC. Em referida decisão, a agravante foi expressamente advertida de que somente medidas de caráter urgente, nos moldes do art. 923 do CPC, poderiam ser processadas nesse período: “Trata-se da penhora dos créditos de titularidade da executada PRIME CONSTRUÇÕES (CNPJ: 14.482.096/0001-86), cujos valores foram depositados nestes autos pela Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Estado do Paraná, em 23.04.2025, no valor de R$ 77.601,09 (ID 233495771). Embora devidamente intimada por meio do patrono constituído nos autos, a executada não apresentou impugnação à penhora. Sendo assim, converto o montante constrito de R$ 77.601,09 para o pagamento da dívida, ao tempo em que determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ eletrônico para a transferência dos valores para conta bancária do patrono da EXEQUENTE indicada no ID 192986860. No mais, houve busca patrimonial sem êxito, conforme pesquisa realizada via SISBAJUD em 07.04.2023 (ID 156032069), da qual a parte exequente teve ciência inequívoca em 24.04.2023. Foram realizadas pesquisas nos sistemas RENAJUD, foram expedidos ofícios para penhora de créditos, todavia, as diligências restaram frustradas para a quitação integral da dívida. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do(a) exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Intimem-se.” (ID 236245907, origem). Muito bem. No tocante ao pedido de penhora no rosto dos autos das ações penais n. 5288855-61.2024.8.09.0051 e 5699147-40.2024.8.09.0051, em trâmite no TJGO, observo que a agravante se limita a afirmar genericamente que tais ações envolvem os executados e das mesmas teriam resultado prisões e bloqueios de bens, conforme teria sido noticiado pela imprensa. Entretanto, nenhuma prova foi apresentada no sentido de efetiva apreensão de determinado bem na esfera penal e de que seria de titularidade de algum dos executados deste feito. Não foi indicado qual bem, valor ou ativo estaria sujeito a possível restituição justificadora da medida de reserva ou preferência mediante penhora no rosto dos autos. Não basta alegação genérica, mas indicação do bem alvo da medida ou a demonstração mínima de sua existência. A pretensão da agravante se baseia em simples expectativa genérica de benefício futuro, o que, em princípio, não pode ser qualificada como providência urgente na forma do art. 923 do CPC. Quanto ao pedido de expedição de novos ofícios a órgãos públicos (MGI, INCRA e Município de Cuiabá), a agravante afirma que os referidos entes reconheceram créditos em favor da executada Prime Construções Ltda., e que a mesma se recusa a enviar os documentos necessários ao processamento do pagamento. Contudo, do que se tem, somente o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou ter ocorrido tal conduta por parte da mencionada executada. Do teor do Ofício SEI 29199/2025/MGI (ID 228815261, origem), verifica-se que, apesar da informação quanto à existência de ordem de serviço em aberto e que a executada não teria enviado documentação para o procedimento de pagamento, também foi informado que “a ausência do envio da documentação exigida impossibilitou a efetivação do pagamento” e que “não consta qualquer dívida ou pendência financeira a ser quitada em favor da empresa PRIME CONSTRUÇÕES”. Quanto ao pedido de realização de buscas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD em nome dos novos executados Francisco Roni da Rosa Junior e Construtora R&amp;M Ltda, os embargos de declaração (ID 69723905 de referidos autos) opostos contra o acórdão pelo qual rejulgados os embargos anteriores se encontram pendentes de julgamento, de modo que não houve sequer o trânsito em julgado da inclusão dos referidos devedores. Ademais, a agravante não apresenta qualquer elemento que aponte risco efetivo de dilapidação patrimonial por parte dos referidos executados. A mera inclusão em decisão recorrível não pode justificar diligência excepcional em execução suspensa, sob pena de violação ao disposto no art. 923 do CPC. Por fim, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Banco BMP Money Plus (Banco 274), a agravante sustenta que se trata de instituição BaaS não detectada adequadamente pelo SISBAJUD e que já teria sido reconhecida pelo próprio juízo como potencialmente utilizada para ocultação de bens. Ainda que o argumento seja tecnicamente relevante, a alegação permanece genérica. A última busca via SISBAJUD já incluiu a ordem de bloqueio dirigida a todas as instituições financeiras cadastradas junto ao Banco Central, e a agravante não apresentou qualquer indício de movimentação ou de saldo em contas mantidas junto ao Banco BMP por parte de algum dos devedores. Assim, a diligência pretendida se confunde com reiteração genérica e, à míngua de elemento novo, não se justifica sua urgência. Forte em tais argumentos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora